Tribunal: STJ
Processo: 2002940-64.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924413 - SP(2025/0155870-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: PRESTADORA DE SERVICOS DE MANUTENCAO INDUSTRIAL
E TERRAPLANAGEM VAMPAR LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO DALLA PRIA - SP158735
SAMUEL DE OLIVEIRA GARCIA - SP365559
PEDRO AUGUSTO SPINETTI - SP345862
FERNANDA MARIA MARTINS SANTOS - SP309113
FELIPE MOREIRA DA CONCEIÇÃO - SP396235
JOSE LUIZ MELO - SP372963
ISABELE ROSA MUNHÓZ - SP441948
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SOROCABA
PROCURADOR
: GUILHERME CABRAL LEAL - SP457773
ADVOGADOS
: VILTON LUÍS DA SILVA BARBOZA - SP129515
RICARDO DEVITO GUILHEM - SP195602
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à
falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão
recorrida”. (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.439.852/MS,
Quarta Turma, DJe de 18/3/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de
24)
15/8/20
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54489283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:34:35
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 599a5e18-c676-4a33-bdaf-0b26b7ae28d2

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54489283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:34:35
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 599a5e18-c676-4a33-bdaf-0b26b7ae28d2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924413 - SP (2025/0155870-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: PRESTADORA DE SERVICOS DE MANUTENCAO INDUSTRIAL E
TERRAPLANAGEM VAMPAR LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO DALLA PRIA - SP158735
SAMUEL DE OLIVEIRA GARCIA - SP365559
PEDRO AUGUSTO SPINETTI - SP345862
FERNANDA MARIA MARTINS SANTOS - SP309113
FELIPE MOREIRA DA CONCEIÇÃO - SP396235
JOSE LUIZ MELO - SP372963
ISABELE ROSA MUNHÓZ - SP441948
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SOROCABA
ADVOGADOS
: VILTON LUÍS DA SILVA BARBOZA - SP129515
RICARDO DEVITO GUILHEM - SP195602
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à
falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão
recorrida”. (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 1.439.852/MS,
Turma, DJe de 18/3/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de
24)
15/8/20
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PRESTADORA DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E TERRAPLANAGEM VAMPAR LTDA contra decisão
monocrática de lavra da Presidência desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial,
Documento eletrônico VDA53238513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:19
Código de Controle do Documento: 291bb3f9-66e4-4e16-8be2-a774b4c5f6f0

por aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ, nos termos da seguinte argumentação (fls. 477-
478):
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o
Recurso Especial, considerando: ausência de afronta ao
do CPC,
art. 1.022
ausência de afronta a dispositivo legal,
e divergência não
Súmula 7/STJ
comprovada.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 7/STJ
e divergência não comprovada.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos
os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. A
propósito:
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no
-E, V, c/c o
parágrafo único, I,
art. 21
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
.
Agravo em Recurso Especial
Em seu agravo interno, às fls. 484-496, a parte agravante defende ter demonstrado
"de forma cristalina no 'Tópico IV.2' (fls. e-STJ 406/424) as razões pelas quais a Súmula no 07/STJ
seria inaplicável ao caso concreto, uma vez que os paradigmas apontados, em momento algum
referem-se a matérias fático-probatórias".
Reitera ser "indevida a aplicação da
na espécie vertente,
Súmula no 07/STJ
porquanto as questões veiculadas no recurso especial de fls. e-STJ no 260/305 são exclusivamente
de direito, já que atreladas às violações a dispositivos infraconstitucionais".
Acrescenta que "os paradigmas apontados pela Agravante, em nenhum momento,
referem-se a matérias fático-probatórias, mas tão somente em relação a violação ao
do
art. 1.022
CPC, ante a ausência de manifestação, por parte do Tribunal
, sobre questões necessárias para
a quo
a resolução integral da demanda".
Afirma que seus questionamentos não teriam sido analisados pelo colegiado
estadual, " que se limitou a justificar que a Agravante estaria, em sede de aclaratórios, buscando a
reforma do v. acórdão de fls. e-STJ 238/245, ainda que se tenha demonstrado satisfatoriamente a
existência de dissídio jurisprudencial".
Por fim, conclui que "não há que falar em ausência de impugnação específica em
relação à divergência não comprovada, bem como da
na medida em que a
Súmula no 7/STJ,
Documento eletrônico VDA53238513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:19
Código de Controle do Documento: 291bb3f9-66e4-4e16-8be2-a774b4c5f6f0

Agravante se desincumbiu do aludido ônus às fls. e-STJ 406/424, sendo inaplicável, portanto, a
previsão contida no
do CPC, bem como da
".
art. 932, inciso III,
Súmula no 182/STJ
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 504).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255, §4o,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supramencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido é a dicção do artigo
259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 477-478 fundou-se na
aplicabilidade do enunciado 182 da Súmula do STJ, tendo em vista a parte recorrente não
ter refutado dois dos quatro fundamentos da decisão de segundo grau que inadmitiu seu recurso
especial, quais sejam, a aplicação da
e a divergência não comprovada.
Súmula no 7/STJ
Todavia, em sede de agravo interno, a parte recorrente limitou-se a informar
que impugnou os fundamentos da decisão que inadmitiu seu recurso especial, expondo
basicamente sobre a sua insurgência contra a aplicação do enunciado 7 da Súmula do STJ, sem, no
entanto, refutar especificamente o outro argumento autônomo (divergência não comprovada), o
qual também embasou a aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ no caso vertente. Assim,
ao não infirmar todos os argumentos que sustentaram a incidência do enunciado 182 da Súmula do
STJ, observa-se que, este fundamento, à míngua de impugnação integral, permanece hígido,
produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção”.
(AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
EAREsp n. 1.226.428/SP,
26/5/2020)
Documento eletrônico VDA53238513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:19
Código de Controle do Documento: 291bb3f9-66e4-4e16-8be2-a774b4c5f6f0

Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida”. (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.439.852/MS,
18/3/2020)
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182 do STJ." (AgInt no
rel. Min. Herman
AREsp n. 2.067.588/SP,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 20/8/2024)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, §1o, do
". (AgInt no
CPC/2015
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
No
AREsp n. 2.590.320/SP,
15/8/2024)
mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO
LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de agravo
.
interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n. 28.813/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte
Especial, DJe de 16/8/2024)
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.

Documento eletrônico VDA53238513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:19
Código de Controle do Documento: 291bb3f9-66e4-4e16-8be2-a774b4c5f6f0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.924.413 / SP
Número Registro: 2025/0155870-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05290991020148260602
20029406420248260000
2002940642024826000050000
2002940642024826000050001 2002940642024826000050003 20240000341970 20240000464836
20240000533415 20250000147897 5290991020148260602
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PRESTADORA DE SERVICOS DE MANUTENCAO INDUSTRIAL E
TERRAPLANAGEM VAMPAR LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO DALLA PRIA - SP158735
SAMUEL DE OLIVEIRA GARCIA - SP365559
PEDRO AUGUSTO SPINETTI - SP345862
FERNANDA MARIA MARTINS SANTOS - SP309113
FELIPE MOREIRA DA CONCEIÇÃO - SP396235
JOSE LUIZ MELO - SP372963
ISABELE ROSA MUNHÓZ - SP441948
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SOROCABA
ADVOGADOS : VILTON LUÍS DA SILVA BARBOZA - SP129515
RICARDO DEVITO GUILHEM - SP195602
GUILHERME CABRAL LEAL - SP457773
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54470892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:49:22
Código de Controle do Documento: 5a67d3ab-9bbb-4a99-bd95-cb68f723b683

AGRAVANTE : PRESTADORA DE SERVICOS DE MANUTENCAO INDUSTRIAL E
TERRAPLANAGEM VAMPAR LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO DALLA PRIA - SP158735
SAMUEL DE OLIVEIRA GARCIA - SP365559
PEDRO AUGUSTO SPINETTI - SP345862
FERNANDA MARIA MARTINS SANTOS - SP309113
FELIPE MOREIRA DA CONCEIÇÃO - SP396235
JOSE LUIZ MELO - SP372963
ISABELE ROSA MUNHÓZ - SP441948
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SOROCABA
ADVOGADOS : VILTON LUÍS DA SILVA BARBOZA - SP129515
RICARDO DEVITO GUILHEM - SP195602
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/02/2026
25/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:49:22
Código de Controle do Documento: 5a67d3ab-9bbb-4a99-bd95-cb68f723b683